Tribunal: TJDFT
Processo: 0711125-67.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. IMPLANTES DENTÁRIOS COM FINALIDADE ESTÉTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE REPARAÇÃO MATERIAL. PROCEDIMENTOS QUE PERDURARAM POR MAIS DE TRÊS ANOS. PERDA DENTÁRIA. REPOSIÇÃO MALSUCEDIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. Preceitua o art. 466, §1o, do CPC de 2015, que ‘os assistentes técnicos são de confiança da parte e não estão sujeitos a impedimento ou suspeição’. Ou seja, são profissionais de confiança dos litigantes e possuem função análoga à do advogado, prestando-se sua atuação ao auxílio de quem contratou, podendo, portanto, a parte contrária refutar os seus argumentos e/ou laudo.
2. Clínica odontológica responde objetivamente pela reparação de danos causados ao consumidor, por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se demonstrada a inexistência do defeito ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14 do CDC). Havendo provas nos autos de que o tratamento foi iniciado com material inadequado ao caso do paciente, o dever de reparação é medida que se impõe.
3. o sofrimento e angústia vivenciados por paciente idoso (72 anos), durante mais de 3 anos de tratamento, sem o resultado estético esperado, violam os direitos de personalidade do paciente e devem ser ressarcidos, considerando-se, para a fixação do quantum, a situação do ofendido, o dano e sua extensão (ausência de dentes na arcada dentária), capacidade econômica das partes, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido.